Tribunal: TJDFT
Processo: 0723217-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA EM AÇÃO PENAL POSTERIOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A PENA UNIFICADA. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDENTE EM CRIME COMUM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% À PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
1. Embora o apenado tenha sido considerado reincidente em ação penal posterior, a circunstância da reincidência possui natureza pessoal que, uma vez constatada, passa a reger todo o cumprimento da pena e estende seus efeitos sobre toda a pena unificada. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
2. A Lei no 13.964/2019 revogou o art. 2o, § 2o da Lei no. 8.072/1990, que exigia o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regime ao apenado reincidente. O dispositivo revogado não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica para a progressão de regime.
3. A partir da vigência da Lei no 13.964/2019, para os condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado que sejam primários ou reincidentes genéricos, deverá incidir o percentual de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, alínea "a", da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte). Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ.
4. Na hipótese, correto o entendimento que aplicou, em favor do apenado requerente, o artigo 112, inciso VI, “a”, da Lei de Execução Penal - LEP, com a nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, o qual exige, para a progressão de regime prisional, o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena pelos condenados por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, que sejam primários ou reincidentes não específicos.
5. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.